Tribunal: TJES
Processo: 0000370-67.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Uso de documento falso; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-67.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE TORRES DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou o réu como culpado pelos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), fixando a pena em 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O apelante requer, preliminarmente, a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, e, no mérito, a absolvição com base em porte funcional de arma e anistia de registros antigos, ou, subsidiariamente, o afastamento da prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável ao caso, considerando a retroatividade da norma; (ii) determinar se o porte funcional de arma de fogo do apelante justifica a posse e porte das armas apreendidas; e (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade em razão da profissão do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não é direito subjetivo do investigado, mas faculdade do Ministério Público, que pode ser recusado em casos onde as circunstâncias indicam inadequação, como gravidade dos fatos ou insuficiência do acordo para reprovação do delito (STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024).

4. A retroatividade do ANPP é limitada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não tenha havido o recebimento da denúncia, o que não se aplica ao caso, pois a denúncia foi recebida em 14 de junho de 2018, antes da vigência da referida norma (STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020).

5. O porte funcional de arma de fogo não legitima o porte indiscriminado de armas sem registro válido, sobretudo em situação de flagrante irregularidade, como no caso do apelante, que portava armas sem registro adequado, incluindo uma com numeração suprimida, configurando conduta típica e antijurídica (STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017).

6. A alegação de anistia com base na Medida Provisória nº 417/2008 não se aplica, pois não há prova de que as armas apreendidas foram regularizadas durante o período de anistia e, além disso, a adulteração de numeração afasta a possibilidade de abolitio criminis temporária, conforme Súmula nº 513 do STJ.

7. A substituição da pena restritiva de direitos imposta, em razão da profissão do apelante, não é admitida como escolha do condenado, competindo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições mais adequadas para o cumprimento da pena, considerando as particularidades do caso (TRF 3ª R., AgExPe 5008632-20.2022.4.03.6181, j. 11/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido para afastar a pretensão de realização do ANPP e manter a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do investigado e só se aplica retroativamente a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

2. O porte funcional de arma não legitima a posse de armas sem registro válido ou com numeração suprimida, configurando conduta típica e punível.

3. A substituição da pena restritiva de direitos, em razão da profissão do condenado, compete ao Juízo da Execução, não sendo mera escolha do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CP, art. 44, incisos I, II e III; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso IV; Medida Provisória nº 417/2008; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020; STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024; STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017; STJ, Súmula nº 513.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000370-67.2018.8.08.0060

APELANTE:

LUIZ HENRIQUE TORRES DE MENEZES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR)

Em sede de preliminar, o apelante suscita a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituído pela Lei nº 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal, incluindo o artigo 28-A. Aduz que a norma, por ser de natureza híbrida (penal e processual), deveria retroagir para beneficiá-lo.

Acerca dessa temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme extrai-se do Informativo de Jurisprudência nº 683, adota o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) – no dia 23 de janeiro de 2020, desde que não recebida a denúncia.

De igual forma, segue o entendimento do Ex. Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. [...] 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a Lei então vigente.
Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
. [...] (
STF; HC-AgR 191.464; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 26/11/2020; Pág. 92
) – destaquei.

A situação fática em apreço remonta a 24 de maio de 2018, tendo a exordial acusatória sido recebida em 14 de junho de 2018 (conforme decisão de fls. 136/137 dos autos físicos – ID 10824318), ou seja, em momento anterior à vigência das modificações legislativas trazidas pelo Pacote Anticrime.

Não obstante, urge ressaltar que a propositura do Acordo de Não Persecução Penal não configura um direito subjetivo do investigado ou acusado, mas sim uma faculdade do órgão ministerial, titular da ação penal, dentro de seu juízo de discricionariedade.

Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

(STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13/05/2024) –
destaquei.

Na hipótese vertente, o
parquet
justificou a inadequação do benefício com base na “
gravidade dos fatos, que envolvem porte simultâneo de duas armas de foto com munições, sendo uma delas com numeração suprimida
” (ID 13478401).

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ HENRIQUE TORRES DE MENEZES

em face da r. Sentença de fls. 248/250 dos autos originários (ID 10824315), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei nº 10.826/03, em concurso formal (art. 70 do Código Penal) com o art. 14 da mesma legislação, fixando a pena em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, com fulcro no art. 44, incisos I, II e III do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 11274903), o apelante requer, preliminarmente, o retorno dos autos à instância ordinária para que seja possibilitada a realização do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição, alegando, em síntese:
(i)
que possui porte funcional de arma de fogo por ser policial penal;
(
ii
)
que o documento de registro de arma de fogo que portava é verídico, sendo que eventual divergência seria falha da Polícia Federal na atualização de cadastros;
(
iii
)
que os registros apresentados na peça acusatória são anteriores ao ano de 2008, referente a época em que era vigente o período de anistia concedido pela Medida Provisória nº 417/2008 e prorrogações, o que afastaria a punibilidade.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, em razão dos riscos associados à sua profissão.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 13478401), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13571740), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 03/04 do ID 10824315) que:

No dia 24 de maio de 2018, por volta das 15:15 horas, no KM 434, da BR-101, o denunciado Luiz Henrique Torres de Menezes mantinha sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como fazia uso de comento falso.

Extrai-se do caderno inquisitivo que Policiais Rodoviários Federais receberam informação sobre um veículo HONDA/CIVIC LXL FLEX, chassis 93HFA6660AZ105054 Placa KYC-2655, Renavan 00202263550, Cor PRETA, que estaria sendo ocupado por dois indivíduos, supostamente, armados, ocasião na qual os policiais deslocaram-se ate o local descrito pela informação ora recebida. A
posteriori
, os policiais iniciaram a abordagem ao veículo supracitado, no qual achavam-se Wolmer Adriano Marques da Silva, condutor, e Luiz Henrique Torres de Menezes, ora denunciado, momento em que foram realizadas buscas pessoais nestes, logrando êxito em apreender com o denunciado 01 (um) revólver, calibre.38 00 Special, marca ROSSI, n° de série WD118542, capacidade: 05 (cinco) tiros; 01 (uma) pistola, calibre.32 Auto (7,65mm Browning), marca TAURUS, n° de série: M12044, capacidade: 15 (quinze) tiros; 21 (vinte e uma) munições calibre.32 intactas; 08 (oito) munições calibre.38 ponta oca; 01 (uma) munição calibre.38 ponta oca picotada; 01 (uma) munição calibre.38 ponta plana intacta; 01 (uma) munição calibre.38 ogival aparentemente recarregada; 01 (uma) capsula de munição calibre. 38 deflagrada, conforme Auto de Apreensão de fI. 15.

Outrossim, apos realizada a apreensão das armas de fogo e das munições acima indicadas, o denunciado Luiz Henrique Torres de Menezes, apresentou aos policiais um registro que se fez entender ser correspondente ao revólver calibre .38, entretanto, após minuciosa análise em sede policial, ficou constatado que tal registro não condizia com referido revólver, tratando-se de documento falso, sendo apresentado como se verdadeiro fosse.

Portanto, a conduta do denunciado, descrita acima, foi enquadrada nos tipos penais dos artigos 14,
caput
– quanto à pistola Taurus, e 16, 1º, inc. IV – em relação ao revólver Rossi calibre .38, ambos da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, destaca-se que a materialidade delitiva restou-se comprovada a partir:
(i)
do

Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05);
(ii)
do Auto de Apreensão (fls. 18/19);
(iii)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 20/21);
(iv)
do Boletim de Ocorrência nº 36265058 (fls. 36/37-v); e
(v)
do Laudo Pericial de fls. 174/177, que atestou como
falsa
a numeração do revólver calibre .38 SPL.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos dos agentes de segurança que participaram da ocorrência, colhidos em audiência de instrução e julgamento (fl. 179), que confirmaram que o denunciado foi abordado com as armas, nos seguintes termos:

PRF Carolina André Ferreira Ortega:

“
[...
]
que as duas armas estavam com o Sr. Luiz
; que não se recorda onde as armas foram localizadas; que as armas aparentavam estarem em perfeito funcionamento; que havia munições e as duas armas; que no momento da abordagem foi exibido registro do revólver e era falso; que não se recorda se o réu exibiu documentação de porte de arma; que o réu se identificou como policial do Estado do Rio de Janeiro; que as armas eram de uso permitido e os problemas identificados foi com a documentação
” – destaquei.

PRF Daniel Moulin Moura:

“
[...] que participou da diligência;
que o réu foi abordado com as armas; que após consulta a central, foi constatado irregularidades; que as armas estavam na cintura do réu
; que o réu se identificou como agente penitenciário do Estado do Rio de Janeiro; que confirma os fatos narrados em esfera policial; que não se recorda que foi apresentado porte funcional; que quem identificou quo o documento era falso foi o delegado da polícia civil [...]
” – destaquei.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em caso semelhante, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01/02/2024)
– destaquei
.

Ademais, o próprio réu, sabatinado em Juízo, afirmou “
que não tinha registro das duas armas em nome, sendo que a pistola estava no nome da testemunha Gerson; que o registro da pistola não estava em seu nome; que o revólver foi doação de seu avô e não tinha registro também; que o registro de arma de fogo de fl. 25 é de uma arma 0.38 e não estava com o interrogado no dia dos fatos, mas é verdadeiro
”.

Quanto a tese defensiva de que o apelante, por ser policial penal, possuiria porte funcional de arma, salienta-se que o porte funcional, conferido a determinadas categorias de agentes públicos em razão do exercício de suas funções, é uma exceção à regra estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

No entanto, a prerrogativa funcional não configura como salvo-conduto que legitime ao porte indiscriminado de armas, sobretudo daqueles que se encontrem em situação de flagrante irregularidade.

A esse respeito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO FEDERAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. TRANCAMENTO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2.
É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no estatuto do desarmamento, que impõem registro das armas no órgão competente
. [...] (
STJ; RHC 70.141; Proc. 2016/0110354-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 16/02/2017
) – destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante encontrava-se com uma pistola sem registro em seu nome, que não pertencia ao patrimônio do órgão ao qual compõe o quadro funcional (Taurus), e um revólver com a numeração adulterada (Rossi calibre .38), o que configura conduta típica, antijurídica e, portanto, punível.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DA PGJ. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINARES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DÚVIDA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO. [...] II.
Em que pese o recorrente ser escrivão da polícia federal, e possuir porte funcional de arma de fogo, não possuía o devido registro do artefato que portava, incidindo nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03, não se havendo falar em atipicidade da conduta e tampouco na excludente de ilicitude do exercício regular de direito
. [...] (
TJMS; ACr 0044194-87.2014.8.12.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 21/07/2022; Pág. 135
) – destaquei.

Outrossim, a defesa sustenta que o revólver Rossi. 38 SPL teria sido registrado durante o período de anistia previsto na Medida Provisória nº 417 e prorrogações, no estado em que se encontrava, o que sanaria eventual vício na numeração.

A Medida Provisória nº 417 visava a prorrogação dos prazos para que possuidores e proprietários de armas de fogo não registradas pudessem regularizar a situação de seus armamentos ou entregá-los espontaneamente às autoridades policiais, sem qualquer sanção.

Sobre esse tema, a Súmula nº 513 do Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que a
abolitio criminis
temporária prevista na Lei nº 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.

No entanto, não há nos autos qualquer adminículo de prova documental que demonstre, de forma inequívoca, que o revólver Rossi, calibre .38 SPL, número de série WD118542 – cuja numeração foi atestada como
falsa
pelo Laudo Pericial de fls. 173/177 – tenha sido objeto de regularização ou registro durante os referidos períodos de anistia.

Ademais, o próprio apelante admitiu na fase policial que a numeração da arma teria sido “
feita por um armeiro
”, conforme extrai-se do Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 09/09-v, o que contraria a tese de um simples registro de uma arma antiga “
no estado em que se encontrava
” de forma legítima.

No que tange ao pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por outra modalidade de pena restritiva de direitos (art. 43 do Código Penal), em virtude da profissão do apelante (agente penitenciário/policial penal), ressalta-se que a definição da forma de cumprimento da pena não se submete à conveniência do condenado. Taç fixação compete ao Juízo Sentenciante, que conduziu o processo e possui melhores condições de avaliar a medida mais adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa perspectiva:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] 3. A
forma de cumprimento da pena imposta em sentença penal condenatória não está sujeita à mera conveniência do condenado, a quem não é dado escolher a pena que pretende cumprir, a fim de que esta não perca o caráter de sanção
. [...](
TRF 3ª R.; AgExPe 5008632-20.2022.4.03.6181; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. André Custódio Nekatschalow; Julg. 11/04/2023; DEJF 17/04/2023
) – destaquei.

Adicionalmente, o art. 148 da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da Execução a competência para adequar as condições de cumprimento da pena às características pessoais do apenado e à necessária segurança, podendo, inclusive, designar um local para a prestação de serviços que minimize os riscos alegados.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator.

É como voto.